Tribunal: TJPA
Processo: 0049418-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049418-56.2013.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: JACILENE DE NAZARE FERNANDES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0049418-56.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA5192-A.

AGRAVADO: JACILENE DE NAZARE FERNANDES RODRIGUES.

ADVOGADO: ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA - OAB PA7369-A e RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS - OAB PA5132-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, §11, CPC) E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86, CPC). INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve inalterada a distribuição dos honorários sucumbenciais, mesmo após provimento parcial da apelação, que alterou substancialmente o resultado da demanda.

A parte agravante pleiteia aplicação dos arts. 85, §11, e 86 do CPC, com majoração dos honorários recursais e redução proporcional da condenação ao pagamento de honorários, alegando sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, após provimento parcial de apelação, é cabível a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC; (ii) saber se houve sucumbência mínima apta a justificar a aplicação do art. 86 do CPC para redistribuição proporcional da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, §11, do CPC, segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059, somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, não sendo cabível em casos de provimento total ou parcial, ainda que mínimo.

5. A análise dos pedidos na ação originária demonstra que não houve sucumbência mínima da parte autora, afastando-se a aplicação do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso é provido, total ou parcialmente.

2. Não configurada sucumbência mínima, é incabível a redistribuição de honorários prevista no art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0049418-56.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO:
ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA5192-A.

AGRAVADO:
JACILENE DE NAZARE FERNANDES RODRIGUES.

ADVOGADO:
ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA - OAB PA7369-A e RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS - OAB PA5132-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
contra decisão monocrática que manteve inalterada a distribuição dos honorários sucumbenciais, mesmo após o provimento da apelação que alterou substancialmente o resultado da demanda.

A agravante insurge-se contra a manutenção da proporção dos honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau, pleiteando a aplicação dos artigos 85, §11 e 86 do Código de Processo Civil, com a consequente majoração dos honorários recursais e diminuição da condenação em honorários a seu cargo.

Sustenta a agravante que, com o provimento da apelação, restou demonstrado que a maior parte de sua defesa foi acolhida, sendo negado provimento à maioria dos pedidos formulados pela parte contrária.

Argumenta que, diante deste quadro, sua sucumbência foi mínima, aplicando-se o disposto no artigo 86 do CPC, que determina a distribuição proporcional das despesas e honorários entre vencedor e vencido.

Requer, portanto, o total provimento do agravo interno para reforma da decisão, com a majoração dos honorários recursais e redução proporcional de sua condenação em honorários sucumbenciais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, §11, CPC) E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 86, CPC). INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve inalterada a distribuição dos honorários sucumbenciais, mesmo após provimento parcial da apelação, que alterou substancialmente o resultado da demanda.

A parte agravante pleiteia aplicação dos arts. 85, §11, e 86 do CPC, com majoração dos honorários recursais e redução proporcional da condenação ao pagamento de honorários, alegando sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, após provimento parcial de apelação, é cabível a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC; (ii) saber se houve sucumbência mínima apta a justificar a aplicação do art. 86 do CPC para redistribuição proporcional da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, §11, do CPC, segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059, somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, não sendo cabível em casos de provimento total ou parcial, ainda que mínimo.

5. A análise dos pedidos na ação originária demonstra que não houve sucumbência mínima da parte autora, afastando-se a aplicação do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso é provido, total ou parcialmente.

2. Não configurada sucumbência mínima, é incabível a redistribuição de honorários prevista no art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059).

Presentes, os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas o presente recurso não comporta provimento.

A controvérsia gravita em torno da adequada aplicação dos dispositivos do CPC relativos aos honorários sucumbenciais após julgamento recursal.

Da inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC

O artigo 85, §11 do CPC estabelece que "O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau superior."

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1059) fixou tese no sentido de que "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação." (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Logo, não há que se falar em majoração, pois o recurso foi parcialmente provido.

Da inaplicabilidade do art. 86 do CPC

O artigo 86 do CPC determina a distribuição proporcional dos honorários quando "cada litigante for em parte vencedor e vencido", estabelecendo que se "um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

A análise detida dos pedidos formulados na ação originária revela que a parte autora sucumbiu minimamente, motivo pelo qual não há que se falar em sucumbência recíproca.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025